Tribunal: TJMT
Processo: 1010608-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA AÇÃO ANTERIOR. ANTERIOR. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA OU REINCLUSÃO DO DADOS DA PARTE RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM AÇÃO ANTERIOR. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença sem resolução do mérito em razão do reconhecimento de litispendência com o processo no. 8027492-12.2018.811.0002 que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Jardim Glória. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar a inexistência de débito e condenar a recorrida em danos morais.
3. Reconhecimento de litispendência que não persiste, pois na ação anterior a parte recorrente postulava a declaração de inexistência de débito cumulado com danos morais, em razão da situação vexatória em ver seu nome inserido no rol de inadimplentes por um débito que desconhece a sua origem. Nesta ação tem como fundamento a manutenção indevida ou a reinclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por um débito discutido na ação no. 8027492-12.2018.811.0002 e declarado inexigível.
4. Aplicação da causa madura.
5. Parte recorrida não comprova que tenha retirado o nome da recorrente do cadastro de mau pagadores após homologação do acordo firmado na ação no. 8027492-12.2018.811.0002.
6. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição e/ou a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
7. Quantum indenizatório fixado de acordo com a razoabilidade.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido para para declarar inexigível o débito “sub judice” no valor de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), bem como condenar a recorrida pagar à recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELISANGELA PEREIRA DE MATOS - CPF: 051.539.731-82 (RECORRENTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020